Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-07.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FLAVIO ROSTIROLA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-06-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Ausentes vedações contratuais expressas, resta a o obrigação do plano de saúde em custear tratamento cirúrgico tido como necessário e urgente para sanar as comorbidades acometidas pelo paciente segurado.
2. Partindo do pressuposto de que o art.5o, V e X, da Constituição Federal de 1988, e o art.6o, VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, contemplaram expressamente o direito à indenização em questões em que se verifique a violação de direitos da personalidade - tal como no caso da recusa indevida à cobertura do plano de saúde -, o consumidor que teve violado seus direitos da personalidade deverá ser compensado monetariamente, a fim de reparar o dano.
3. A comprovada recusa injustificada do plano de saúde em assistir beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando a reparação civil da lesão perpetrada, a título de danos morais.
4. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório, entre outros, a forma e a repercussão do ilícito praticado, o tipo de bem jurídico lesado, o antecedente do agressor e a reiteração da conduta.
5. Recurso conhecido e provido.